Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731365-93.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO PACIENTE: ANA PAULA JARLES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA PAULA JARLES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. Em brevíssima síntese, aduz o impetrante que a Paciente encontra-se presa preventivamente desde 31/003/2022. Foi oferecida denúncia pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo no dia 15 de março de 2022, sendo atribuída à Paciente a prática dos crimes previstos nos arts. 2o, §3o, da Lei 12.850/13, 155, §4o, incisos II (fraude) e IV (quatro vezes) e 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 c/c art. 29 do Código Penal (55 vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. Regularmente citada, foi apresentada resposta à acusação em 02/05/2022. Acrescenta o Impetrante que, a partir de então, a ação penal permanece estagnada, não tendo sido sequer designada data para realização da audiência de instrução e julgamento. Assevera que a Paciente tem sofrido constrangimento ilegal em decorrência do excesso da prisão, haja vista que permanece presa por 174 dias sem que haja expectativa para o início da instrução criminal. Alega haver desídia do Poder Judiciário, a defesa não contribuiu para a mora, e o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal à Paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que a Paciente seja colocada em liberdade. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva da Paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0718267-41.2022.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo, não vislumbro, a princípio, anormalidade na tramitação do feito. Como visto, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo no dia 15 de março de 2022. A Paciente foi regularmente citada e apresentou resposta à acusação, estando os autos aguardando a designação de audiência de instrução. Trata-se de feito com considerável complexidade, haja vista a presença de ao menos 9 réus na ação, o que, de fato, demanda mais tempo na tramitação, não restando evidenciada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Sendo assim, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator